Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Civil. Agravo De Instrumento. Incidente De Desconsideração Inversa Da Personalidade Jurídica. Cumprimento Provisório De Sentença. Possibilidade De Instauração Do Incidente Sem Necessidade De Prova Cabal. Presença De Indícios De Confusão Patrimonial. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. A relação entre as partes é de natureza cível, referente à parceria para construção de imóveis no programa Minha Casa Minha Vida, com aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se a existência de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade justifica a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, autoriza a responsabilização dos sócios ou da empresa em casos de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, é admissível em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, e depende apenas da existência de indícios suficientes, não sendo exigida prova plena neste momento inicial.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.647.362/SP) orienta que a decisão de desconsideração da personalidade jurídica deve ser precedida da instauração do incidente e do efetivo contraditório, vedado o indeferimento liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer apenas a demonstração de indícios de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo necessária prova cabal na fase inicial. 2) O indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o devido processo legal, pois impede a formação do contraditório.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, 135 e 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.08.2017; TJDFT, Acórdão 1876656, 0714263-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024.